Tribunal: TJDFT
Processo: 0720008-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0720008-16.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMANN CALDEIRA APELADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por HERMANN CALDEIRA contra sentença de ID 40626566 que reconheceu o inadimplemento contratual do ora apelante e JULGOU procedente o pedido inicial para desconstituir o contrato de locação firmado entre as partes e condenar o réu a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformado, interpôs o réu a apelação de ID 40626573, na qual requer: (...) anular a sentença, extinguindo-a sem resolução do mérito; reformar a sentença e retornar os autos à origem, para o regular prosseguimento do feito. Ou, sendo outro o entendimento da Colenda Turma, requer concessão de maior prazo para desocupação do imóvel, observando-se os princípios da função social do contrato; função social da empresa; e princípio da vedação da decisão surpresa, bem como princípios fundamentais do processo civil. Contrarrazões ofertadas em ID 40626592, nas quais a parte apelada pugna pelo não conhecimento do recurso devido à não impugnação específica dos fundamentos da sentença. Outrossim, caso seja conhecida, pelo seu não provimento, a fim de que se mantenha incólume a sentença impugnada. É o sucinto relatório. Decido. Razões de não conhecimento da apelação. O d. magistrado julgou procedente o pedido de rescisão contratual e consequente desocupação do imóvel, com base nos seguintes fundamentos: Relatório Procedimento 1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Agora Imobiliária S/S - EPP (“Autora”) em desfavor de Hermann Caldeira (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. A parte autora, em sua exordial, afirma, em síntese, que: (i) firmou com o réu contrato de locação do imóvel situado na SIA Trecho 02, Lotes Parte 920 E 30/40 A – SIA – BRASÍLIA/DF – CEP: 71.200-010; (ii) o prazo de locação fixado no contrato foi de 12 (doze) meses, com data de início em 22/4/2022 e com término em 22/4/2023; (iii) o valor estipulado para o aluguel foi de R$ 16.595,87; (iv) o réu deixou de cumprir obrigação contratual, pois deveria ter apresentado, no prazo e 20 dias corridos a partir da assinatura do contrato, a aprovação do seguro garantia junto à CredPago. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: a) Conceder a medida liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, inaudita altera pars, eis que presentes os requisitos autorizativos para sua concessão, exigidos na legislação pertinente, conforme demonstrado. 4. Ao final, aduz os pedidos abaixo: c) Seja julgado procedente o pedido para que seja declarado rescindido o contrato de locação havido entre as partes e, por consequência, seja decretado o despejo do requerido, com fixação do prazo legal de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório, a teor do disposto no inciso III do art. 9o da Lei no 8.245/91; e d) Seja o requerido condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, com fundamento nas disposições constantes na Lei do Inquilinato e Contrato de Locação, passíveis de futuras atualizações monetárias até a data do efetivo pagamento 5. Deu-se à causa o valor de R$ 199.150,44. 6. A parte autora juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial (Id 126758180) e realizou o pagamento das custas iniciais (Id 126850020). Tutela Provisória 7. O pleito provisório foi indeferido (id. 127097771). Aditamento da inicial 8. Na petição de id. 129959655, a parte autora requereu o aditamento da inicial, contudo, o réu já havia sido citado, motivo pelo qual a decisão de id. 130559616 determinou a intimação do réu para dizer se concordaria com o pedido. 9. No id. 132367224 o réu manifestou-se contrariamente ao aditamento. Citação 10. A parte ré foi citada e apresentou proposta de acordo (id. 132100541) - a qual não foi aceita pela parte autora (id. 132276031). Audiência de Mediação e Revelia 11. Foi designada audiência de mediação, mas após manifestação da parte autora, houve o seu cancelamento – decisão de id. 134790305. 12. A mesma decisão decretou a revelia da parte ré, tendo em vista o transcurso in albis do prazo para apresentação de resposta. 13. Em seguida, os autos foram conclusos para sentença. 14. A parte ré formulou, na sequência, nova proposta de acordo, a qual também foi negada pela autora (id 135532404). Fundamentação Revelia 15. Como o réu não apresentou contestação, tem-se a ocorrência da revelia, razão pela qual, não havendo óbice que impeça os seus efeitos materiais, devem-se presumir verdadeiros os fatos alegados na inicial. Julgamento Antecipado do Mérito 16. Não havendo necessidade de produção de outras provas, ante a revelia do réu, cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. 17. Tal medida não constitui cerceamento de defesa, representando, ao contrário, a consagração dos princípios da economia e da celeridade processuais, sendo certo, ademais, que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminares 18. Não foram suscitadas questões preliminares e não se vislumbram quaisquer vícios que possam macular o regular andamento do feito. Assim, estão atendidos os pressupostos processuais de existência e de validade da relação processual, as partes são legítimas e há interesse processual na solução da controvérsia. Mérito 19. O deslinde do feito passa pelo exame da causa de pedir e do objeto da ação. Assim, emoldurado o quadro fático no relatório, cumpre analisar os pedidos deduzidos na proemial à luz das questões prejudiciais aventadas. 20. Colhe-se dos autos que a parte autora celebrou contrato de locação com o réu (id. 126758177). 21. A parte autora alega que o réu deixou de cumprir obrigação contratual, pois deveria ter apresentado a aprovação do seguro garantia junto à CredPago, e também deixou de efetuar o pagamento de aluguel e IPTU. 22. Nos termos do art. 37 da Lei no. 8.245/1991, nos contratos de locação, ao locador é permitido exigir do locatário uma garantia que poderá ser prestada sob a forma de caução, fiança, seguro ou cessão fiduciária de cota de fundo de investimento, conforme disciplina o artigo 37 da Lei do Inquilinato. 23. Ainda nos termos da lei do inquilinato, é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato. 24. O contrato celebrado entre as partes estipula, em sua “CLÁUSULA II”, o vencimento do aluguel no dia 22 de cada mês e, em sua “CLÁUSULA X”, a apresentação, pelo réu, de aprovação de seguro garantia feito junto à CredPago, no prazo e 20 dias corridos a partir da assinatura do contrato, sob pena de rescisão imediata do contrato. 25. Assim, caracterizado o inadimplemento do locatário por não ter apresentado a aprovação do seguro e por não ter efetuado o pagamento dos aluguéis e IPTU, é possível o desfazimento da locação, nos termos do art. 9o, incisos II e III, do referido diploma legal. 26. Na hipótese dos autos, o inadimplemento é incontroverso, tendo em vista a revelia da parte ré. 27. Embora o réu tenha efetuado propostas de acordo, elas não foram aceitas pelo autor. 28. Logo, merece guarida o pleito autoral. Dispositivo Principal 29. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) desconstituir o contrato de locação firmado entre as partes; b) condenar o réu a desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo. 30. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 31. Arcará o réu com o pagamento das despesas processuais. Honorários Advocatícios 32. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 33. Em conformidade com as balizas acima, arcará o réu com o pagamento de honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa; com espeque no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 34. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria. 35. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Da análise da peça recursal, constata-se que o apelante não impugnou detidamente as razões de decidir do magistrado sentenciante. A parte recorrente, que ao não apresentar a contestação tornou-se revel, encontrou na instância recursal uma oportunidade de trazer argumentos não analisados pelo Juízo a quo, e que, acaso analisados, configuraria supressão de instância. Ademais, não impugnou detidamente os fundamentos da sentença. Dessa forma, verifico que o apelante não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Nessa senda, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, este deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, especialmente quanto à rescisão contratual operada e a consequente ordem de desocupação do espaço. Logo, inexiste adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 02/06/2022 e a sentença prolatada em 05/09/2022. O valor da causa foi estimado em R$ 199.150,44. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da causa. Dispositivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator